Tribunal: TJPA
Processo: 0806760-44.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806760-44.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TECNET COMERCIO & SERVICOS EM TELECOMUNICACOES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RESP 1.060.210/SC, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 355 SEGUNDO O QUAL A PARTIR DA LC Nº 116/2003, O SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA É AQUELE ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO E NÃO NECESSARIAMENTE ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e sete de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

nA APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 14199586), assim lavrada:

“...

Na própria descrição do auto de infração nº 055/2018 (id. 6383125), a autoridade municipal mencionou que as notas fiscais indicam que os serviços foram prestados em outros municípios e a eles foram recolhidos e/ou retidos o ISSQN, o que vem a ser reforçados pelas inúmeras notas fiscais colacionadas nos autos (ids. 6383141, pág. 1 a 6383146, pág. 43), cujos locais de prestação de serviços vão de Serra/ES a Nova Lima/MG.

Sobre o tema posto em discussão, verifica-se a existência de precedente qualificado do STJ, Resp nº 1.060.210/SC, julgado em sede de recurso repetitivos, Tema 355, no qual consta que a partir da LC nº 116/2003, o sujeito ativo da relação tributária é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, e não necessariamente onde se encontra a sede do estabelecimento prestador, “verbis”:

...

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

MAJORO os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa - art. 85, § 4º, III, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem.

...”

Em suas razões (Id. 15147653), o agravante, após breve resumos dos fatos processuais, alega que a decisão agravada vai contra ao que prevê o ordenamento jurídico, sendo, portanto, devido o imposto no município onde é situado o estabelecimento prestador, no caso, o Município de Parauapebas.

Requereu o provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante se dá contra os fundamentos utilizados para negar provimento ao recurso, alegando que estão em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, no caso, a competência para exigência da exação é do município onde os serviços foram prestados, e no qual, inclusive, foram recolhidos, conforme documentos constantes nos autos.

Esse entendimento, firmado na decisão vergastada, segue o disposto no precedente qualificado do STJ, Resp n.º 1.060.210/SC, julgado em sede de recurso repetitivos, Tema 355, o qual é acompanhado por esta Corte, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026198-29.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTAVEL DA AMAZONIA - ABRADESA

RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECOLHIMENTO DE ISS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO EM QUE SE LOCALIZA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E HÁ ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DO STJ. CABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE AO ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. A preliminar não merece acolhimento, pois embora o Apelante tenha se utilizado de argumentos insuficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, o recurso apresenta pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou parcialmente a ação e determinou a repetição do indébito do ISS recolhido em duplicidade apenas em relação ao Município de Ourilândia do Norte. Ademais, o fundamento apresentado pelo Recorrente acerca da impossibilidade de deslocamento da competência tributária, se acolhido, modificaria o teor do julgado para a total improcedência da ação. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante à repetição do indébito referente ao recolhimento de ISS sobre os valores dos serviços prestados pela Apelada no Município de Ourilândia do Norte e recolhido em duplicidade em favor do Recorrente.

3. Havendo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é realizado, nesta localidade deverá ser recolhido o ISS. Precedentes do STJ.

4. No caso dos autos, restou evidenciado que apesar de a sede da Apelada estar localizada em Belém, houve a prestação de serviços no Município de Ourilândia do Norte, onde a Apelada manteve estabelecimento prestador de forma permanente durante a vigência contratual, sendo competência deste último a tributação do ISS.

5. Mostra-se cabível a repetição do indébito referente ao valor do ISS cobrado indevidamente pelo Município de Belém.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.
(grifei)

Pelos motivos antes esposados, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023